Tribunal: STF
Processo: HC 263848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Augusto Kaminski e outro em favor de Rodrigo Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 203.492/RS, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 6, p. 228)



    Colho o relatório do ato coator para melhor compreensão:



    “O agravante alega ser atípica a conduta que lhe foi imputada, qual seja, a de ter solicitado a aquisição de acervo cinematográfico digital destinado à produção do filme Princípio do Saber, no exercício da função de chefe do setor de coordenação do Arquivo e Museu Histórico do Município de Erechim. 



    Reitera o agravante a alegação de que não possuía atribuição para definir a modalidade de contratação pública ou realizar a inexigibilidade de licitação. 



    Destaca que o contrato visava à aquisição do acervo bruto que originaria o filme, e não do filme finalizado, de modo que a inexigibilidade era juridicamente adequada, dada a natureza singular da obra. A ausência de valor histórico apontada pelo Ministério Público, segundo o agravante, referia-se ao produto final e não ao acervo bruto, que, por sua natureza documental, possuiria valor histórico intrínseco.” (eDOC 6, p. 228)



    Nesta Corte, a defesa pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que haja o trancamento da ação penal em relação ao paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho do ato coator: 



    “Conforme exposto na decisão agravada, a Corte de origem, por maioria de votos, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus sob os seguintes fundamentos (fls. 704/710 e 713/715 - grifamos): 



    No mérito deste habeas corpus, os impetrantes buscam o trancamento da ação penal de origem e a intimação do Ministério Público na origem para se manifestar novamente acerca do ANPP. 



    Como se sabe, o trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima. Somente se cogita a adoção desta medida quando indevida a propositura da ação penal por ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade e/ou inépcia da denúncia. 



    [...]



    Ademais, observa-se que a peça acusatória estabelece, com clareza a sequência dos fatos, possibilitando a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 



    Quanto à tese atipicidade da conduta, como analisado na liminar, inviável a apreciação nesta ação constitucional, tendo em vista que demandaria uma análise aprofundada do acervo probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



    No caso, os argumentos apresentados dizem respeito ao mérito da própria ação penal deflagrada contra o paciente, devendo, portanto, serem analisados no feito de origem.”(eDOC 6, p. 231, grifo do original)



    No que tange ao trancamento da ação penal, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.



    No ponto, destaco o seguinte precedente:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF consolidou orientação no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.(HC 20.8322 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2022; grifei)



     Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente